Tribunal: TJSP
Processo: 1011730-49.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS E DA DEVOLUÇÃO ANTERIOR DO IMÓVEL. ÔNUS DA DEMANDADA. ART. 373, INC. II, DO CPC. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
RECURSO DESPROVIDO.